Tribunal: TJSP
Processo: 2003877-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Pleito de progressão de regime, ao argumento de que o paciente preencheu os requisitos exigidos pela Lei. Progressão ao Regime semiaberto já concedida na origem. perda do objeto. impetração prejudicada.